Tribunal: TJBA
Processo: 8001411-35.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001411-35.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MICHELINE DE SOUSA ZANOTTI STAGLIORIO COELHO Advogado(s): FRANCIELE RIBEIRO SILVA, BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO INICIAL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA MÉDICO ESTRANGEIRO. UNIVERSIDADE ESTADUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança preventivo impetrado contra a Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, ao fundamento de ausência de direito líquido e certo à revalidação de diploma médico obtido no exterior, diante da falta de requerimento administrativo e da exigência legal de aprovação no Revalida. A impetrante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da negativa da gratuidade de justiça sem prévia intimação, e nulidade da sentença por adentrar o mérito sem oportunizar dilação probatória, sustentando ter direito à abertura de processo administrativo com base na Resolução Conjunta nº 01/2020 das universidades estaduais da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela negativa de justiça gratuita sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência; determinar se há direito líquido e certo à revalidação de diploma estrangeiro mediante imposição judicial à universidade para publicação de edital com base na Resolução Conjunta nº 01/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR O indeferimento do pedido de justiça gratuita, sem a intimação da parte para comprovação da hipossuficiência, viola o disposto no art. 99, § 2º, do CPC, caracterizando cerceamento de defesa. A jurisprudência reconhece a nulidade do ato quando o magistrado indefere o benefício sem oportunizar a comprovação da necessidade. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo incabível quando o pedido depende de dilação probatória ou quando não há demonstração imediata do direito invocado. A pretensão da impetrante visa compelir a universidade à abertura de edital para revalidação de diploma médico com base em resolução interna (Resolução Conjunta nº 01/2020), que apenas estabelece diretrizes e não impõe obrigação imediata de publicação de editais ou instauração de processos. A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da CF/1988, confere às universidades a prerrogativa de decidir sobre o momento e as condições para abertura de procedimentos administrativos, inclusive os de revalidação de diplomas estrangeiros. A inexistência de ato coator concreto e a ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio tornam incabível a impetração de mandado de segurança, que exige situação jurídica consolidada e comprovada de plano. Ainda que a sentença indeferisse liminarmente a inicial com fundamentação parcialmente inadequada, o vício não gera nulidade, pois a decisão encontra fundamento jurídico autônomo e suficiente na ausência de direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A negativa do pedido de justiça gratuita sem prévia intimação da parte para comprovar a hipossuficiência configura cerceamento de defesa, violando o art. 99, § 2º, do CPC. A autonomia universitária assegura às instituições de ensino superior a prerrogativa de definir o momento e os critérios para abertura de processo de revalidação de diploma, não havendo direito líquido e certo à publicação de edital com base apenas em resoluções internas. É incabível o mandado de segurança preventivo quando não há ato coator concreto nem prova pré-constituída do direito invocado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 207; CPC, art. 99, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8004066-03.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 15.03.2022; TJ-BA, Apelação nº 8003166-34.2019.8.05.0191, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 07.03.2022; TJ-BA, Apelação nº 8016685-79.2023.8.05.0274, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 18.03.2025; STJ, REsp nº 1.518.830/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema Repetitivo 599/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8001411-35.2025.8.05.0103, em que figura como apelante MICHELINE DE SOUSA ZANOTTI STAGLIORIO COELHO e apelado UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria